Tribunal: TJBA
Processo: 8052071-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052071-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA VERENA OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL NUNES ROMERO, FLAVIA DOS REIS SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por Josefa Verena Oliveira de Carvalho, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco C6 S.A., sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e da tese fixada no Tema 1132 do STJ. A embargante alegou omissão e contradição, sustentando que o julgado deixou de considerar liminar deferida em ação revisional que lhe garantiu a posse do bem e requereu o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a suspensão da liminar da busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar liminar anterior em ação revisional que reconheceu a posse da embargante sobre o bem objeto da lide, para fins de reconhecimento da prejudicialidade externa entre as ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.022 do CPC.

4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, destacando a inexistência de conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional, ainda que versem sobre o mesmo contrato, com base em jurisprudência pacífica do STJ.

5 - A tentativa da embargante de rediscutir fundamentos já analisados configura mero inconformismo, inadmissível na via aclaratória.

6 - A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo necessário apontar vícios concretos no acórdão, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A existência de liminar em ação revisional não implica, por si só, prejudicialidade externa ou conexão com ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato.

2 - A alegação de omissão ou contradição deve ser acompanhada da demonstração de vício concreto no julgado, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito.

3 - A finalidade de prequestionamento não autoriza, de forma autônoma, o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06